Tribunal: TJMT
Processo: 1017558-61.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017558-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS PAULO FERNANDES - CPF: 842.514.841-34 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017558-61.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARCOS PAULO FERNANDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – PAGAMENTO DEVIDO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – CONSTATAÇÃO - REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo, autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017558-61.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARCOS PAULO FERNANDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para determinar à requerida o pagamento de R$ 843,75 atualizados com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (10-05-2018), bem como arcar com as custas e honorários de R$ 1.300,00.

A Seguradora defende a invalidade do Boletim de Ocorrência sob o fundamento de que foi lavrado mais de um mês após o sinistro.

Pede que seja reconhecida a ausência de nexo de causalidade pois não há prova de acidente de trânsito, e a consequente improcedência da Ação.

Alega sucumbência mínima de sua parte já que o autor postulou R$ 13.500,00 e obteve quantia inferior, não justificando, no seu entender, que arque com as custas e a verba honorária.

Pugna pela redução desse ônus entre 10 e 20% de valor da condenação.

Sem contrarrazões (id. 104085467).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017558-61.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MARCOS PAULO FERNANDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A ré alega que o Boletim de Ocorrência é inválido pois foi lavrado mais de um mês após o sinistro e que inexiste qualquer outra prova do acidente automobilístico.

Pede que seja reconhecida a ausência de nexo de causalidade e a consequente improcedência da Ação.

A
Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

"Art . 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".

Desse modo, a simples prova do acidente já configura a relação de causa e efeito, e o autor anexou aos autos boletim de ocorrência oriundo desse fato (id. 104083967).

Além disso, a própria perícia realizada em juízo ratificou esses dados, a consequente invalidez daí advinda (id. 104085451) e a lesão descrita no laudo com origem no acidente de trânsito, que, por conseguinte, está satisfatoriamente demonstrado, assim como o vínculo causal.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT –
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA -

PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – PAGAMENTO DEVIDO

– INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade. (TJMT N.U 1030046-48.2020.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

A apelante também se insurge contra a condenação imposta a título de honorários advocatícios.

Sustenta que sucumbiu em parte mínima do pedido e pugna pela diminuição da verba honorária.

A pretensão principal foi acolhida, porém em montante proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei nº 11.482/2007.

Portanto, é infundada a argumentação da requerida, que deve pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, uma vez que deu causa ao ajuizamento da Ação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – CONSTATAÇÃO - REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE - SÚMULA 568 DO STJ – ENTENDIMENTO DOMINANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo, autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.

Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema” (Súmula 568 do STJ). (TJMT Ap 1013331-33.2017.8.11.0041, DES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

O
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Logo, cabível a minoração para R$ 1.000,00, pois apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Insta mencionar ainda que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara. Confira-se: AP nº. 1025229-72.2019.8.11.0041, AP nº. 1036162-07.2019.8.11.0041, AP nº. 1046348-89.2019.8.11.0041, AP nº. 1008914-66.2019.8.11.0041, AP nº. 1006970-97.2017.8.11.0041, AP nº. 1021109-54.2017.8.11.0041, AP nº. 1038540-04.2017.8.11.0041, AP nº. 1047616-81.2019.8.11.0041, AP nº. 1018970-32.2017.8.11.0041, AP nº. 1039909-62.2019.8.11.0041.

Posto isso, dou
provimento parcial
ao Recurso para reduzir os honorários de sucumbência para R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021